Tribunal: TJBA
Processo: 8033457-37.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033457-37.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADAS. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. ADI N. 4.167/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Insubsistente a alegada prescrição de fundo do direito, visto que a obrigação controvertida é de trato sucessivo, pelo que a prescrição é operada sobre cada parcela vencida. Inteligência do artigo 3º, do Decreto n. 20.910/32. No tocante à decadência o não reajuste dos vencimentos da impetrante ao piso salarial nacional configura-se como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus renova-se mês a mês. 2. De igual modo, não subsiste a sustentada ausência de prova pré-constituída, pois a impetrante colacionou à inicial documentos suficientes para corroborar a pretensão deduzida em juízo. 3. No mérito, uma vez demonstrado o desrespeito ao piso salarial nacional, impositiva a concessão da ordem na ação mandamental para impor a observância do direito em favor da parte autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033457-37.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR 02